Tribunal: TJES
Processo: 5002276-88.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Vendas casadas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002276-88.2024.8.08.0062

APELANTES:
K. V. R. V. (MENOR) E FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANDOS:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E K. V. R. V. (MENOR)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 138/2022 DO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado (BPC/LOAS), reconhecendo a venda casada de seguro prestamista, determinando a restituição em dobro de valores e fixando danos morais (R$ 3.000,00). 2. A Autora (consumidora) recorre pleiteando a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. A Ré (instituição financeira) recorre arguindo preliminares (impugnação à gratuidade de justiça e falta de interesse de agir) e, no mérito, a legalidade da contratação, o afastamento ou redução dos danos morais e o afastamento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de falta de interesse de agir; (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado firmado por beneficiária de BPC/LOAS, ante a vedação da IN PRES/INSS n° 138/2022; (iii) definir a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00) e dos honorários de sucumbência (10%).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, pois a Autora é menor e beneficiária do BPC/LOAS, o que demonstra a hipossuficiência econômica. 5. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, visto que a reclamação administrativa com restituição apenas parcial dos valores configura a resistência da Ré à pretensão autoral, caracterizando a lide. 6. A contratação do seguro prestamista é abusiva. A Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022 veda expressamente a inclusão de tal seguro em empréstimos consignados vinculados ao BPC. A instituição financeira não comprovou a liberdade de escolha da consumidora (art. 6º, VIII, CDC), o que, somado à norma proibitiva, configura venda casada (art. 39, I, CDC). 7. A restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) é devida. Conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), a dobra independe da análise de má-fé (dolo), sendo cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. A cobrança de seguro vedado por norma do INSS e a restituição parcial na via administrativa afastam a hipótese de engano justificável. 8. O dano moral está configurado. A prática abusiva (venda casada), impondo seguro vedado por norma específica a uma consumidora hipervulnerável (menor de idade, beneficiária de BPC) e comprometendo verba de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor (art. 14 do CDC e art. 186 do CC). 9. O
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, não comportando majoração ou redução. 10. Os honorários advocatícios, fixados no mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), estão corretos e não violam o Tema 1.076/STJ, pois a sentença não utilizou critério de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado vinculado a Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é vedada pela Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022, configurando prática abusiva (venda casada). 2. A cobrança de valor expressamente vedado por norma administrativa e contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro (art. 42, p. único, do CDC), nos termos do EAREsp 676.608/RS. 3. A imposição de venda casada a consumidor hipervulnerável (menor, beneficiário de BPC), comprometendo verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 14, 39, I, e 42, p. único; Código Civil (CC), art. 186; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º; Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 1.076/STJ; TJ-ES, Apelação Cível 0015765-81.2020.8.08.0011; TJ-ES, Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002276-88.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. V. R. V. e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 138/2022 DO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado (BPC/LOAS), reconhecendo a venda casada de seguro prestamista, determinando a restituição em dobro de valores e fixando danos morais (R$ 3.000,00). 2. A Autora (consumidora) recorre pleiteando a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. A Ré (instituição financeira) recorre arguindo preliminares (impugnação à gratuidade de justiça e falta de interesse de agir) e, no mérito, a legalidade da contratação, o afastamento ou redução dos danos morais e o afastamento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de falta de interesse de agir; (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado firmado por beneficiária de BPC/LOAS, ante a vedação da IN PRES/INSS n° 138/2022; (iii) definir a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00) e dos honorários de sucumbência (10%).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, pois a Autora é menor e beneficiária do BPC/LOAS, o que demonstra a hipossuficiência econômica. 5. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, visto que a reclamação administrativa com restituição apenas parcial dos valores configura a resistência da Ré à pretensão autoral, caracterizando a lide. 6. A contratação do seguro prestamista é abusiva. A Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022 veda expressamente a inclusão de tal seguro em empréstimos consignados vinculados ao BPC. A instituição financeira não comprovou a liberdade de escolha da consumidora (art. 6º, VIII, CDC), o que, somado à norma proibitiva, configura venda casada (art. 39, I, CDC). 7. A restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) é devida. Conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), a dobra independe da análise de má-fé (dolo), sendo cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. A cobrança de seguro vedado por norma do INSS e a restituição parcial na via administrativa afastam a hipótese de engano justificável. 8. O dano moral está configurado. A prática abusiva (venda casada), impondo seguro vedado por norma específica a uma consumidora hipervulnerável (menor de idade, beneficiária de BPC) e comprometendo verba de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor (art. 14 do CDC e art. 186 do CC). 9. O
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, não comportando majoração ou redução. 10. Os honorários advocatícios, fixados no mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), estão corretos e não violam o Tema 1.076/STJ, pois a sentença não utilizou critério de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado vinculado a Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é vedada pela Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022, configurando prática abusiva (venda casada). 2. A cobrança de valor expressamente vedado por norma administrativa e contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro (art. 42, p. único, do CDC), nos termos do EAREsp 676.608/RS. 3. A imposição de venda casada a consumidor hipervulnerável (menor, beneficiário de BPC), comprometendo verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 14, 39, I, e 42, p. único; Código Civil (CC), art. 186; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º; Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 1.076/STJ; TJ-ES, Apelação Cível 0015765-81.2020.8.08.0011; TJ-ES, Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002276-88.2024.8.08.0062

APELANTES:
K. V. R. V. (MENOR) E FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANDOS:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E K. V. R. V. (MENOR)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, ambas as partes se insurgem contra a r. sentença (ID 16263397) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a venda casada de seguro prestamista, determinando a restituição em dobro de valores (R$ 933,68) e fixando danos morais (R$ 3.000,00).

A Autora, ora Apelante, busca a majoração dos danos morais e dos honorários. A Ré (
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
, por sua vez, busca a reforma integral ou, subsidiariamente, o afastamento/redução dos danos morais e o afastamento da repetição em dobro, além de arguir preliminares.

Analiso os recursos em conjunto, iniciando pelas preliminares da Ré
(FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Preliminares

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, a r. sentença tacitamente manteve o benefício, o que se mostra correto. A Autora,
K. V. R. V.
, é menor e, conforme documentos iniciais (ID 16262904), é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). Tal condição, por si só, evidencia a hipossuficiência econômica, justificando a manutenção da benesse.

Quanto à falta de interesse de agir por suposta ausência de via administrativa, a tese também não prospera. A própria sentença registra, com base na inicial e nos extratos (ID 54620963), que houve reclamação administrativa e restituição
parcial
do valor do seguro (R$ 1.040,73). A restituição inferior ao devido, somada à recusa em indenizar os danos morais e pagar a dobra legal, configura inequivocamente a resistência da Ré à pretensão autoral, caracterizando a lide e o interesse processual.

Assim,
rejeito,
ambas as preliminares.

Mérito

No mérito, a Ré
(FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
defende a legalidade da contratação, sustentando que a autora manifestou sua vontade ao marcar "SIM" no contrato (ID 16262908) e realizar a validação por biometria facial.

A tese não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado. Embora o Superior Tribunal de Justiça (Tema 972) admita a contratação do seguro desde que garantida a liberdade de escolha ao consumidor, o caso dos autos possui uma peculiaridade normativa.

Conforme bem apontado pela Autora em sua apelação (ID 16263399) e pelo d. Parquet (ID 16946212), a Instrução Normativa PRES/INSS n° 138/2022 veda expressamente "a inclusão de prêmio de seguros destinados à proteção da operação de empréstimo pessoal nos descontos relativos a empréstimos consignados (seguro prestamista)".

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC) que a consumidora teve a real possibilidade de contratar o empréstimo
sem
o seguro. A mera existência de um "X" na opção "SIM" em um contrato de adesão digital não é suficiente para comprovar a liberdade de escolha, caracterizando a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Correta, portanto, a sentença ao anular a cláusula abusiva.

No tocante à repetição do indébito, a Ré pleiteia a devolução na forma simples, afastando a dobra por ausência de má-fé.

A sentença, alinhada ao parecer ministerial, aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. A restituição em dobro (art. 42, p. único, do CDC) independe da análise da má-fé (dolo), sendo cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

A cobrança de um seguro expressamente vedado pela IN 138/2022 e a restituição apenas parcial na via administrativa afastam qualquer alegação de engano justificável. Deve ser mantida a restituição dobrada do valor remanescente.

DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS

Ambas as partes recorrem no tocante aos danos morais. A Ré (FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) sustenta a inexistência do dano, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor de R$ 3.000,00 por considerá-lo excessivo. A Autora (K. V. R. V), por outro lado, pleiteia a majoração do
quantum
para R$ 15.000,00, alegando insuficiência do valor arbitrado.

A sentença deve ser mantida.

A configuração do dano moral é inequívoca. Conforme assentado na sentença e no parecer ministerial, a prática da "venda casada" (art. 39, I, do CDC), impondo um seguro (cuja cobrança é vedada pela IN 138/2022 do INSS) a uma consumidora hipervulnerável (menor de idade, beneficiária de BPC), extrapola o mero dissabor. A conduta ilícita da instituição financeira, ao comprometer verba de natureza alimentar, gera angústia e aflição que configuram o dever de indenizar (art. 14 do CDC e art. 186 do CC).

Quanto ao valor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este valor é suficiente para compensar o abalo sofrido pela Autora sem causar seu enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica contra a Ré.

Ressalta-se que o valor fixado pelo Juízo
a quo
está em estrita consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos de falha na prestação de serviços bancários contra consumidores:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. [...] 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC [...] 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62.2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, nega-se provimento ao recurso da Ré e ao recurso da Autora quanto ao capítulo dos danos morais.

Por fim, a Autora requer a majoração dos honorários, fixados em 10% sobre a condenação, invocando o Tema 1.076/STJ.

Ocorre que a r. sentença
não
fixou os honorários por equidade (o que é vedado pelo Tema 1.076 quando o valor não é irrisório). O Juízo
a quo
aplicou o art. 85, § 2º, do CPC, fixando a verba no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação (proveito econômico), o que está em conformidade com o referido tema e com a prática judicial para causas de menor complexidade.

Portanto, ambos os recursos devem ser integralmente desprovidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a r. sentença (ID 16263397) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.